Tribunal: TJES
Processo: 5010500-62.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010500-62.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: JANISMAR MAURI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010500-62.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
JANISMAR MAURI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por JANISMAR MAURI em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, alegando, em síntese, que adquiriu uma mala de viagem junto a ré e que após três dias, resolveu exercer seu direito de arrependimento e solicitou o cancelamento da compra com a devolução do produto, contudo, a ré negou sob a alegação de que o produto havia sido utilizado e por tal razão a responsabilidade seria apenas do vendedor.

(2). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 170,55 (cento e setenta reais e cinquenta e cinco centavos),
com juros pela SELIC desde a citação
,

abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais).
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),

a título de indenização por danos morais,
com juros pela SELIC desde a citação
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais)”.

(3). O Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 170,55 (cento e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais e de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente não logra êxito em comprovar o estorno referente à desistência da compra pelo consumidor (descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 14, § 3°, CDC), sendo inconteste que fazia jus o Recorrido ao ressarcimento do valor pago em razão do exercício do direito ao arrependimento, o que não ocorreu, destacando-se que o Recorrente é responsável pela reparação dos danos suportados pelo Recorrido, haja vista que integra a cadeia de fornecimento do serviços.

(6). Por isso, deflagrada a realização do pedido de desistência da compra no prazo legal (7 dias - art. 49, do CDC) sem o respectivo estorno do montante pago pelo Recorrido, faz jus o consumidor à reparação dos danos sofridos, sendo que, quanto aos danos morais, entendo pelo acerto da r. sentença, tendo em vista a falha de responsabilidade do Recorrente (consubstanciada na ausência de estorno de montante pago por desistência da compra), situação que extrapola o mero aborrecimento (sobretudo diante da grave perda de tempo útil com inúmeras mensagens enviadas a Recorrente, sem êxito) e merece, por isso, adequada reparação, nos moldes arbitrados pelo Juízo de origem na hipótese.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)